Tribunal: TJSP
Processo: 1011035-62.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ção".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS QUADRIS - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1011035-62.2017.8.26.0577; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS QUADRIS - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, OITIVA DE TESTEMUNHA E VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS QUADRIS - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, OITIVA DE TESTEMUNHA E VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS QUADRIS - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".